Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PROTESTO DE TÍTULO APÓS CESSÃO. ATO PESSOAL DO SÓCIO E NEXO CAUSAL INEXISTENTES. ATO ILÍCITO E DANO NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA PELO RECURSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso da ora embargante e manteve a improcedência do pedido de responsabilização pessoal do sócio por protesto de seu nome efetuado pela requerida Diskmed - Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares após cessão do título ao Banco Safra.
2. Recurso tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No julgado embargado restou consignado que a certidão de protesto apontava o Banco Safra como apresentante/credor/endossante e que não havia prova de ato pessoal do sócio que autorizasse afastar a autonomia patrimonial da DISKMED.
4. A embargante alega a ocorrência de contradição no julgado ao referir-se “ato ilícito e dano” sem a especificação do sujeito responsável pela conduta. Sustenta, ainda, a existência de omissão, consistente na ausência de análise acerca da eventual responsabilidade jurídica da Diskmed, como cedente, e do Banco Safra, na qualidade de cessionário/endossatário. Prequestionou a matéria.
5. É certo que os embargos podem ser acolhidos sem efeitos infringentes quando a integração não altera o resultado, especialmente para sanear erro material redacional ou assentar premissas. (Base legal invocada pela própria embargante nos autos).
6. Da alegada contradição. O entendimento expressado no Acórdão foi no sentido de não haver prova de conduta pessoal do sócio em relação ao registro da anotação após a quitação da dívida. Ademais, a certidão emitida pelo Cartório de Registro aponta o Banco Safra como apresentante/credor/endossante. Soma-se a isso o fato de que o sócio sequer foi qualificado como réu na petição inicial, mas como representante da Diskmed.
7. A expressão “Embora caracterizados o ato ilícito e o dano” não se coaduna com o restante da fundamentação, que não reconhece a ocorrência de ato ilícito em desfavor do sócio nem define ilicitude em face de outrem no âmbito deste recurso. Trata-se, ao que tudo indica, de erro material, e não de um reconhecimento judicial de ilicitude e dano. Portanto, há contradição formal a ser sanada, sem efeitos modificativos, esclarecendo que não houve declaração de ilicitude/dano imputável a qualquer parte no acórdão embargado; a menção deve ser retificada para “ainda que alegados o ato ilícito e o dano, não há nexo com conduta do sócio...”.
8. Da alegada omissão. O acórdão enfrentou o objeto devolvido: responsabilização pessoal do sócio. Não houve exame de mérito da responsabilidade da pessoa jurídica DISKMED ou do Banco Safra. Pelo que se extrai do próprio Acórdão, a DISKMED e o Banco Safra figuram na autuação, mas a ratio decidendi restringiu-se a afirmar a inexistência de nexo entre o protesto e conduta pessoal do sócio, preservando a autonomia patrimonial.
9. Assim, não há omissão propriamente dita se tais teses não foram devolvidas ao julgamento do recurso (ou não condicionavam a conclusão sobre a responsabilidade do sócio).
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos, para esclarecer que não houve reconhecimento judicial de “ato ilícito e dano” no acórdão embargado, nem imputação de responsabilidade a qualquer parte, e assentar que a eventual responsabilidade da pessoa jurídica DISKMED e do Banco Safra não foi objeto de apreciação por extrapolar o limite objetivo do recurso, mantido o resultado de improcedência quanto à responsabilização pessoal do sócio. Demais pontos rejeitados.
11. O item 7 do acórdão passará a ter o seguinte teor:
7. Da análise da Certidão de Protesto de ID 73711372, verifica-se constar como apresentante, credor e endossante o Banco Safra S/A. Isso, pelo fato do credor originário do débito (DISKMED), ter transferido o título ao terceiro (Banco Safra S/A), com o intuito de garantia de operação negocial realizada entre ambas. Desse modo, o fato de João Camilo constar no recibo de ID 73711371 como representante da empresa DISKMED, não atrai para si a responsabilidade do protesto levado a efeito pelo Banco Safra S/A. Ainda que alegados o ato ilícito e o dano, não há nexo com conduta pessoal do sócio da requerida DISKMED. Reforça tal assertiva o fato de que, na peça de ingresso, o sócio João Camilo sequer foi qualificado como requerido, constando apenas como representante legal da requerida DISKMED.
12. Ficam prequestionados os arts. 186, 927 e 1.016 do CC, 46 e 55 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.